Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737016-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA, em favor do paciente BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso às 20:30hs do dia 02/09/23, sob a acusação de dirigir sob o efeito de álcool. O Delegado de Polícia arbitrou fiança no importe de R$ 2.500,00, cujo valor foi reduzido pelo Juízo da Audiência de Custódia para R$ 1.000,00. Informa que o paciente não recolheu a fiança pois está atualmente desempregado, sendo sustentado pela genitora, que se encontra enferma. Aduz que prestar fiança “Para vincular o custodiado ao processo não seria uma justificativa contundente, pois, o mesmo possui endereço certo, além de trabalho digno, não tendo qualquer risco de livrar-se do distrito da culpa.”. Defende que a liberdade do paciente não trará qualquer risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Requer o deferimento da liminar para que o paciente seja dispensado de pagar a fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 319 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas está prevista a fiança, no inciso VIII, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; A fiança pode ser dispensada ou reduzida em até dois terços se evidenciada a pobreza do réu e a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o art. 325, § 1o, incisos I e II[2], e o art. 350[3], ambos do CPP. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante após envolver-se em acidente automobilístico no dia 02/09/2023, por volta das 20h30, na QR 310, conjunto 9, lote 5, Samambaia/DF. De acordo com o depoimento do policial condutor, quando a equipe chegou ao local dos fatos, o paciente ainda estava no carro e não conseguia sair, “de tão embriagado”. O paciente concordou em fazer o teste etilômetro, que acusou 1.22 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Quanto ao acidente, narrou que houve colisão em outros dois veículos, que estavam estacionados (ID. 170802099 - Pág. 1). Na delegacia, o paciente não respondeu às perguntas e, conforme relato do Auto de Prisão em Flagrante no 876/2023 – 32a DP, “o conduzido estava com dificuldade de se comunicar, bastante embriagado, não conseguia de expressar, razão pela qual não foi possível perquirir a respeito de seu estado de saúde.”. O Juízo da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 1.000,00. O artigo 350 do CPP dispõe que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano. Compulsando os autos, verifica-se que não foram carreados aos autos qualquer prova sobre a situação econômica do paciente, o que afasta a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do preso. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00, POSTERIORMENTE REDUZIDO PARA R$ 334,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, o Juízo a quo fixou a fiança em R$ 1.000,00 (mil reais) e depois a reduziu para R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), ou seja, em valor inferior ao mínimo legal de 01 (um) salário mínimo - previsto no inciso I do artigo 325 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata cominada ao crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica não é superior a 04 (quatro) anos. 2. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 3. Não obstante, as alegações acerca da insuficiência econômica do paciente estão desprovidas de respaldo documental, razão de inviabilizar a dispensa da fiança. Ademais, o artigo 326, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que, "para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento". 4. Dessa forma, considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna (salário de R$ 1.000,00) e vida pregressa do acusado (condenações definitivas pelos crimes de lesões corporais, por duas vezes, e ameaça, roubo, furto, além de que estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar) e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade (inúmeras lesões sofridas pela vítima), não se vislumbra razão plausível para dispensar a fiança. 5. Ordem denegada, mantendo-se a fiança no valor de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). (Acórdão 1044510, 20170020182422HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 133/136) HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. VALOR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 326, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A dispensa ou redução da fiança, em razão de situação de hipossuficiência econômica que impeça o autuado de arcar com o pagamento da contracautela exigida, nos termos do artigo 325, § 1o, c/c artigo 350, ambos do CPP, está sujeita à verificação do juiz, à luz do caso concreto, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas. 2. No caso, a fiança foi estabelecida em consonância com o art. 326, do CPP, e sua redução ou isenção pela via estreita do habeas corpus se mostra inviável, especialmente pela não comprovação da alegada condição de miserabilidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 978134, 20160020406482HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 89/94) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VIA ESTREITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. O Habeas Corpus é ação constitucional de cognição sumária, que exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade aduzida. Ausente a demonstração acerca da alegada hipossuficiência, resulta inviável a almejada liberdade provisória, com isenção de pagamento. As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade de compromissar o paciente com os atos processuais, mormente diante dos graves desdobramentos do delito, praticado em via pública, na condução de veículo automotor, quando o paciente apresentava concentração de 1,24mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões (fl.15v), destacando que o valor arbitrado não se mostra excessivo, por ser inferior ao valor de um salário mínimo vigente, bem como o fato de paciente ter reiterado na prática do delito. (Acórdão 951893, 20160020245444HBC, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 257/272) Portanto, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal que enseje a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: [...] § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [3] Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).